Tribunal: TJMT
Processo: 1026299-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026299-19.2020.8.11.0000
Agravante: Patrícia Emília de Figueiredo
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Patrícia Emília de Figueiredo, representada por seu filho e curador, Edson Santana de Figueiredo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1059470-72.2019.8.11.0041, tendo por objeto a isenção do imposto de renda, por motivo de doença incapacitante, determinou o recolhimento das custas processuais e a antecipação dos honorários periciais, sob pena de arquivamento do feito.
A Agravante afirma que é servidora pública aposentada, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde- SES -, portadora de transtorno bipolar, de modo que ajuizada, também, a Ação de Interdição n. 1047316-85.2020.8.11.0041, em trâmite perante a Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, em cujo feito fora-lhe deferida a justiça gratuita.
Aduz que, diferentemente daqueles autos de interdição, nos autos base deste Agravo de Instrumento, o Juízo a quo não teria empregado o correto conceito da hipossuficiência, impondo-lhe o pagamento, em seis parcelas, do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de custas e taxas processuais, bem como a antecipação dos honorários periciais.
Sustenta não ter condições de realizar tais pagamentos, visto estar endividada e com os rendimentos totalmente comprometidos, com o seu tratamento e com as necessidades básicas da família.
Defende que, segundo a jurisprudência firmada nos Tribunais pátrios, o benefício da gratuidade não há de ser estendido, apenas, aos miseráveis, mas sim a todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar os custos de eventual demanda judicial, tanto que reconhecido tal direito, em diversos julgados, àqueles que percebem renda inferior a dez salários mínimos.
Por essas razões, requer a reforma da decisão invectivada, para determinar que o Requerido, ora Agravado, custeie a perícia judicial, ou, subsidiariamente, que lhe seja facultado o pagamento após o trânsito em julgado, ou, mediante o parcelamento em prestações razoáveis. Liminarmente, requer o deferimento do efeito suspensivo, a fim de ver sobrestada a eficácia do decisum impugnado, até o julgamento do mérito recursal.
Os causídicos que subscrevem a peça recursal declaram não terem cobrado honorários advocatícios para a defesa da Agravante.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo pretendido, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que este somente será deferido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Da leitura atenta dos autos, verifico que a Agravante comprova que, não obstante o seu subsídio corresponda a R$ 20.833.45 (vinte mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), deduzidos os descontos obrigatórios, a despesa com saúde e os diversos empréstimos que possui, consignados em seu holerite, resta-lhe a quantia líquida de R$ 8.443,48 (oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) (id. 70109985).
Demonstra, ainda, que a sua despesa com energia, aluguel e a graduação do seu filho consomem em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ids. 70109983 a 70109987) dos seus rendimentos, o que lhe importa a sobra de, aproximadamente, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais despesas da família.
Embora informado que a Agravante custeia a graduação do seu filho, nomeado seu curador e designado a gerir os seus proventos, não detectei informação acerca da situação financeira dele, o que permitiria ter maior clareza quanto à capacidade financeira familiar.
Além disso, há considerar que ainda não fora definida a possível interdição da Recorrente (posto que ação, pertinente a tal fato, está em plena tramitação) e que, embora bastante comprometido o seu salário, ela possui renda bruta que, a meu ver, em tese, não a tornaria hábil à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Por essas razões, entendo não ser o caso de sobrestar os efeitos da decisão agravada.
Entrementes, não obstante à falta de informação, também, quanto ao valor arbitrado para a perícia judicial, de cujo pagamento a Agravante pretende se eximir, nota-se que o Juízo singular deferiu o parcelamento das custas e taxas processuais, em seis vezes, de modo que me afigura razoável, por ora, o deferimento, liminar, do pedido subsidiário, pelo pagamento, parcelado, dos citados honorários.
Afinal, mostra-se presente, na hipótese, o perigo de dano, posto haver prazo para o pagamento em referência, sob pena de arquivamento do feito de base, e, assim, diante da incerteza sobre o direito à completa isenção ao pagamento dos honorários periciais, o que será melhor avaliado por ocasião do julgamento do mérito recursal, entendo ser o parcelamento a medida mais adequada a esta fase de cognição sumária.
Com efeito, uma vez preenchidos os requisitos necessários à concessão, liminar, do parcelamento dos honorários periciais, o seu deferimento se torna medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar recursal, para permitir o pagamento dos honorários do perito judicial, nomeado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1059470-72.2019.8.11.0041, em 6 (seis) vezes iguais, tal como o parcelamento das custas e taxas judiciais, deferido pelo Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.